Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIALMENTE ACORDADA. ABANDONO MATERIAL DA PROLE SEM JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No crime de abandono material, para que ocorra a subsunção do fato à norma penal, é imprescindível a demonstração do dolo do agente, ou seja, que ele tenha deixado de prover, sem justa causa, a subsistência do sujeito passivo. Havendo prova do dolo do agente, demonstrado por meio do traslado de ação de execução de alimentos e da prova oral produzida, não há que falar em insuficiência probatória, sendo incabível a absolvição do réu. A mera alegação do réu de impossibilidade financeira em prover a subsistência de sua prole não afasta a tipicidade de sua conduta de inadimplência da obrigação alimentar, quando ausente prova da justa causa para tanto.